Tribunal: STF
Processo: ARE 1515307
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVII E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL VERIFICADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA - NULIDADE - JUIZ QUE INFLUENCIA JURADOS - PARCIALIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - JÚRI - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - SÚMULA 28 DO TJMG - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - REDUÇÃO - NECESSIDADE - ANTECEDENTES E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - CIRCUNSTÂNCIAS NEUTRAS - PENA REDUZIDA - QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA - FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) - MANUTENÇÃO - ITER CR!MINIS PERCORRIDO EM GRAU INTERMEDIÁRIO - CONTINUIDADE DELITIVA - CRITÉRIO PARA MAJORAÇÃO - NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS - REDUÇÃO DA FRAÇÃO - POSSIBILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. - Tendo o delito sido praticado anteriormente à entrada em vigor da Lei 12.234110 e decorrido o prazo prescricional entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia, em relação ao crime previsto no ad. 288 do CP, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. - Não acarreta a nulidade do julgamento a magistrado que indica provas dos autos que apontam em sentido diverso das alegações do acusado, buscando elucidar os fatos, sem expressar posição sobre a matéria submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença. - Se o Conselho de Sentença apenas optou por uma das versões apresentadas, com respaldo na prova produzida, é necessário que tal decisão seja respeitada, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da CR/88, não podendo a Corte Revisora negar sua vigência. - Para que se valore negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, ad. 59 do Código Penal, é necessário que o crime se diferencie da média dos crimes da mesma natureza, tornando-o mais grave, como é o caso dos autos. - A jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores entende ser possível, no caso de pluralidade de qualificadoras, a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado e das demais como circunstâncias judiciais negativas. - Imperiosa a redução da pena fixada se reconhecidas circunstâncias judiciais favoráveis, uma vez que não configura maus antecedentes condenação por crime posterior aos fatos em análise. O comportamento da vítima, quando natural nas circunstâncias do fato, deve ser reputado neutro para a dosagem da pena-base. - O patamar de redução da pena pela figura da tentativa deve pautar-se no iter criminis percorrido pelo agente. Tendo o acusado percorrido o iter criminis em grau intermediário, atingindo todas as vítimas com disparos de arma de fogo, é de ser mantida a fração redutora de 112 (metade). - Sendo quatro os delitos de homicídio perpetrados pelo agente em continuidade delitiva, deve o aumento da reprimenda ficar limitado a um quarto (114), uma vez que esse aumento é regulado pelo número de crimes praticados. - Diante da ausência de provas da hipossuficiência financeira do acusado, não há como conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita.” 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVII, LIV e LVI, da Constituição Federal.



    Argumenta, inicialmente, que “A d. Magistrada de primeiro grau não teve a imparcialidade necessária à sua função no momento da instrução processual durante o Plenário do Júri, pois pendeu para o lado da acusação, se valendo de oitivas exclusivas da fase inquisitorial, desprezando as provas/oitivas judiciais”.



    Ademais, aduz que “as provas carreadas nos autos levam a uma conclusão oposta à constante do acórdão, já que não se prestaram a demonstrar de forma certo e induvidosa a sua participação no crime que a ele se atribui, merecendo provimento o presente recurso para sujeitar o recorrente a novo julgamento”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 282 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, o seguinte julgado: 



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 



    1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF (AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, e RE 559.742, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



    3. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.030.908-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/11/2021) 



    In casu, o acórdão recorrido assentou que “o art. 187, §2 0 , IV, do Código de Processo Penal menciona expressamente que o interrogando será inquirido sobre as provas já apuradas, de forma que as indagações da d. Juíza não decorreram de predileção pessoal por incriminar o réu, como tenta fazer crer a Defesa, mas, por outro lado, de expresso mandamento legal”, o que demonstra a aplicabilidade do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte ao caso em comento. 



    Ademais, ressalto que a resolução das controvérsias atinentes à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, revelada pelas alegações de violação à parcialidade do Juiz Presidente e pela ausência de provas de autoria delitiva, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA PARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1252202-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 06/04/2020)



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLENITUDE DA DEFESA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. No caso, percebe-se claramente o caráter procrastinatório deste recurso. Incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, de minha relatoria , DJe de 9/2/15) (ARE 849.433, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se a baixa imediata dos autos à origem para a pronta execução do julgado”. (ARE 960.363-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04/11/2016)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente